Tribunal: TJSP
Processo: 2042906-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Impugnação de assinatura pela autora em documento apresentado pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Recurso improvido.*